Tribunal: TJBA
Processo: 8011137-05.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011137-05.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAVID SOARES DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXTORSÃO QUALIFICADA CONTRA VÍTIMA IDOSA E SEUS FAMILIARES. INGRESSO VIOLENTO EM DOMICÍLIO. GRAVE AMEAÇA COM FACA E COAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA PARCIALMENTE READEQUADA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA CONSIDERADA DE FORMA UNIFICADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por David Soares de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V e VII, do CP) e por três crimes de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do CP), em concurso material (art. 70, caput, do CP), à pena de 13 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 56 dias-multa. Os fatos narrados na denúncia indicam que, em 02/04/2025, por volta das 21h, o réu invadiu a residência da vítima idosa, Dilma Célia de Carvalho (79 anos), portando uma faca tipo peixeira, um estilete e uma corda. Sob grave ameaça e restrição da liberdade da ofendida, exigiu transferências bancárias via PIX no valor de R$ 50.000,00. Diante da recusa, constrangeu a vítima a ligar para sua filha e seu genro, exigindo deles os valores de R$ 500,00 e R$ 1.000,00, que foram efetivamente transferidos. Durante a ação, o réu subtraiu um relógio de pulso e uma corrente dourada da vítima, além de danificar o sistema de câmeras de segurança da residência. O réu foi surpreendido em flagrante por policiais militares, ainda no local dos fatos, com a faca em mãos, sendo capturado logo após tentativa de fuga. Os bens subtraídos foram encontrados em sua posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada; (ii) definir a possibilidade de reconhecimento de concurso material entre os delitos de roubo e extorsão praticados no mesmo contexto; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, em especial a aplicação da agravante da multirreincidência frente à atenuante da confissão espontânea parcial e a correção da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação encontra amplo respaldo no conjunto probatório coligido, que demonstra de forma clara a materialidade e a autoria delitivas, a partir da narrativa detalhada e coerente das vítimas, da prisão em flagrante, dos objetos apreendidos e dos comprovantes das transferências realizadas sob coação. 4. Os depoimentos das vítimas (vítima idosa e seus familiares) são firmes, lineares e convergentes, descrevendo minuciosamente a grave ameaça exercida pelo réu, inclusive com faca encostada no abdômen da ofendida e ameaças de morte, reforçando o uso de violência moral e física para obtenção de vantagem patrimonial. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes cometidos às ocultas, especialmente quando confirmada por demais provas testemunhais e materiais, como no caso dos autos. 6. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, efetuando a prisão em flagrante do réu e apreendendo os bens subtraídos, corroboram os relatos das vítimas e revelam a gravidade concreta da ação criminosa, incluindo a restrição da liberdade da vítima idosa e o uso de arma branca. 7. A confissão parcial do réu — que admitiu a invasão à residência e a retirada de bens, mas negou o uso de ameaça — foi corretamente reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, mas não tem o condão de afastar a robustez probatória quanto ao emprego de grave ameaça. 8. A capitulação dos fatos como roubo majorado e extorsão qualificada é adequada, pois os crimes, embora praticados no mesmo contexto temporal, possuem desígnios autônomos e afetam bens jurídicos distintos — o patrimônio e a liberdade individual — sendo, portanto, possível e correta a aplicação do concurso material (art. 70 do CP). 9. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante da reincidência específica e da vulnerabilidade da vítima, o que ampara a medida nos termos do art. 312 do CPP. 10. A sentença reconheceu corretamente a agravante da reincidência e da senilidade da vítima (art. 61, II, “h”, do CP), aplicando a fração de 1/3 na segunda fase da dosimetria para os crimes cometidos contra a idosa. Contudo, incorreu em imprecisão ao fracionar artificialmente a agravante da multirreincidência, que deve ser considerada de forma unificada. 11. A jurisprudência do STJ veda a compensação integral entre a multirreincidência e a confissão espontânea, admitindo apenas compensação parcial proporcional, a ser ajustada conforme os elementos concretos do caso, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6, como ocorreu nos autos, para os crimes praticados contra vítimas não idosas. 12. Corrigindo-se a dosimetria, fixou-se a pena intermediária de 4 anos, 8 meses e 12 dias-multa para os crimes de extorsão contra vítimas não idosas, sendo posteriormente majorada em 1/5 em razão do concurso formal (art. 70 do CP), resultando na pena definitiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa. 14. Assim, somando-se as penas dos crimes de extorsão e roubo, chegou-se à pena definitiva de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão. Contudo, fez-se necessário corrigir a pena de multa, ainda que de ofício, limitando-a ao total de 33 (trinta e três) dias-multa. 15. Logo, de ofício, foi corrigida a pena de multa, reduzindo-a de 56 para 33 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A condenação por roubo majorado e extorsão qualificada deve ser mantida quando comprovadas a materialidade e a autoria mediante provas testemunhais, apreensão da res furtiva e documentos bancários que demonstram a coação para realização de transferências.” “É legítima a aplicação do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando há desígnios autônomos e ofensas a bens jurídicos distintos, ainda que praticados em sequência no mesmo contexto fático.” “A agravante da multirreincidência deve ser considerada de forma unificada e preponderante, não sendo possível sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, devendo-se adotar fração proporcional de aumento.” “A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, sendo possível sua correção de ofício quando fixada em desacordo com os critérios legais.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, V e VII; 158, § 3º; 61, II, “h”; 63; 65, III, “d”; 70; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, AgRg no HC 855.738/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, HC 942.087/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2073614/DF, j. 06.09.2022, DJe 12.09.2022. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8011137-05.2025.8.05.0080, tendo como apelante DAVID SOARES DE LIMA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de DAVID SOARES DE LIMA, tão somente para reconhecer que a agravante da multireincidência deve ser considerada de forma unificada, abrangendo o conjunto das condenações anteriores do réu e de natureza preponderante, e de ofício, corrigir a pena de multa, fixando-a em 33 (trinta e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74